Tribunal: CARF
Processo: 10380.720055/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720055/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.322 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
MARIA LINDALMIRA LIRA VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, ano calendário 2007, exercício 2008, para
formalização da exigência do imposto de renda pessoa física suplementar, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720055/2010-46
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720055/2010-46

R$ 16.536,19, acrescido da multa de ofício de 75% e de juros de mora, totalizando o
crédito tributário o montante de R$ 31.834,68.
A infração de que trata a presente Notificação de Lançamento está relatada na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal conforme abaixo se transcreve: Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 78.124,38, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 2.343,73.
Fonte pagadora – Caixa Econômica Federal CNPJ - 00.360.305/0001-04
Rendimento informado em Dirf – R$ 78.127,38
Rendimento declarado – R$ 0,00
Rendimento omitido: R$ 78.124,38
IRRF sobre omissão: R$ 2.343,73.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável estão discriminados nos
autos.
Inconformada com a exigência, da qual tomou ciência em 17/12/2009, fls. 126, a
contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, em 11/01/2010, fls. 02/25,
argüindo, conforme se transcreve parcialmente.
(...)
PRELIMINARMENTE
A autora requer a Vossa Senhoria que lhe seja concedido o direito de não ser recolhido
o valor do Imposto de Renda hipoteticamente devido, face ser a requerente pessoa de
idade avançada albergada pelo Estatuto do Idoso e perceber parcos rendimentos do
INSS proveniente de aposentadoria, corroborando o fato de que os valores percebidos
pela requerente foram advindos de valores relativos a revisão de aposentadoria após
decisão judicial transitada em julgado, não incidindo sobre estesvalores Imposto de
Renda por tratar-se de benefício de complementação de aposentadoria, o que é vedado
por Lei, conforme decisão que segue transcrita no mérito desta impugnação.
DOS FATOS
A requerente propôs Ação Ordinária em face do INSS solicitando revisão dos proventos
de sua aposentadoria previdenciária, protocolada sob o no91.0013911-4, processo este
que tramitou na 1a Vara Federal da Secção Judiciária do Ceará.
Ao final da lide, a ação foi julgada procedente e a Sra Maria Lindalmira Lira
Vasconcelos recebeu os valores tidos como atrasados através do precatório no
2006.81.00.001.000169 no valor de R$ 71.994,09 (...) pagos no ano calendário 2007.
A ação foi proposta em 1991, cujo pedido de revisão retroagia ao ano de 1986
respeitando a prescrição qüinqüenal, sendo que referidos valores percebidos pela
requerente versavam sobre proventos de sua aposentadoria, que vinham sendo pagos
incorretamente, o que resultou no final da demanda no total acumulado de todo o
período percebido de forma ilegal.
Os doutrinadores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm
formulado entendimentos no sentido de que o pagamento decorrente de ato ilegal da
Administração Pública não constitui Fato Gerador de Tributo, ou seja, no caso ora em
questão o Imposto de Renda da Requerente não incide sobre os valores pagos de uma só
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720055/2010-46

vez pela Autarquia Previdenciária, vez que o reajuste do benefício determinado na
sentença condenatória resultou das diferenças dos valores mensais não pagos na época
devida, que se assim houvesse ocorrido não haveria a incidência do Imposto de Renda.
Verifica-se que o Termo de Intimação Fiscal expedido pelo Ministério da Fazenda
através da Secretaria da Receita Federal do Brasil de Fortaleza/CE, diz respeito a
proventos de aposentadoria recebidos incorretamente e não rendimentos acumulados,
por isso que, à luz da tipicidade estrita, inerente ao Direito Tributário.
Os proventos revistos não são tributados no mês em que deveriam ser implementados,
também não devem sê-lo quando acumulados pelo pagamento a menor pela entidade
pública.
Ocorrendo o equívoco da Administração, o resultado judicial da Ação não pode servir
de base à incidência, sob pena de sancionar-se o contribuinte por ato do fisco, violando
os princípios da legalidade e da isonomia, mercê de chancelar o enriquecimento sem
causa da Administração.
O aposentado e/ou pensionista não pode apenado pela desídia da Autarquia, que
negligenciou-se em aplicar os índices legais de reajuste do benefício. Nessas hipóteses,
a revisão judicial tem natureza de indenização pelo que o aposentado e/ou pensionista é
isento por ter recebido mês a mês o valor de sua aposentadoria de forma incorreta.
O Direito Tributário admite, na aplicação da Lei, o princípio da equidade, que é a
Justiça no caso concreto. Que como já analisados acima se os proventos, mesmo os
revistos, não são tributados no mês que implementados, também não devem sê-lo
quando acumulados pelo pagamento a menor pela entidade pública, já que o pagamento
decorrente de ato ilegal da Administração não constitui fato gerador de tributo, ois se
assim o fosse os aposentados e/ou pensionistas estariam sendo apenados pelo atraso da
Autarquia.
Consoante o teor do Art. 521 do Regulamento do Imposto de Renda, os rendimentos
pagos acumuladamente serão considerados nos meses a que e referirem.
Conseqüentemente, ainda que a requerente tivesse recebido mensalmente seu benefício
previdenciário atualizado devidamente, estaria livre da incidência do tributo – Imposto
de Renda.
DO DIREITO
No sentido de respaldar juridicamente o que acima foi exposto, seguem adiante decisões
em Recursos Especiais prolatados pelo Superior Tribunal de Justiça e da Turma
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, in verbis:
(...)
No caso ora analisado mesmo que não se aplicasse à recorrente os fundamentos
jurídicos acima expostos, a mesma seria isenta do Imposto de Renda de Pessoa Física,
pois se enquadra nos casos tipificados pela legislação do Imposto de Renda tendo em
vista ser pessoa portadora de moléstia grave (cardiopatia grave), conforme dispõe o art.
47 da Lei No 8.741/1992 e o art. 30 da Lei No 9.250/95, in verbis:
(...)
No caso da requerente tem-se ainda o fato relevante de que sobre os rendimentos de
aposentadoria percebidos através de precatório em razão de decisão judicial não incide o
Imposto em questão, assim foi a interpretação dada à norma do art. 30 supracitado em
decisão da Sessão do dia 27.11.2007 do Superior Tribunal de Justiça:
No caso de isenção de imposto de renda concedida à pessoa física portadora de moléstia
grave, discutia-se acerca da necessidade de comprovação da doença por laudo oficial,
para fins de aquisição do direito à isenção.
A Fazenda Nacional alegava no Recurso Especial que o Art. 30 da Lei no 9.250/95 e a
interpretação do Art. 111 do CTN exigem a comprovação da existência da moléstia
grave por laudo oficial pois o mero reconhecimento administrativo da enfermidade não
significa o reconhecimento do direito a isenção, mormente no que concerne ao período
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720055/2010-46

que permeie a impetração do mandado de segurança e o reconhecimento administrativo
da doença.
O Min Relator adotou o entendimento de que a exigência de laudo médico oficial não
vincula o Juiz que o de julgar conforme a prova constante dos autos e de acordo com o
seu convencimento pessoal.
Resultado: A turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso da Fazenda
Nacional entendendo, portanto que o laudo oficial não é requisito essencial para
concessão da isenção de imposto de renda para pessoa física portadora de moléstia
grave (Resp 951.360/AL ...).
DO PEDIDO
a) A impugnante requer que lhe seja concedida a preliminar argüida.
b) Se digne Vossa Senhoria de conhecer da presente impugnação a fim de anular um
possível Auto de Infração, tendo em vista o que consta no Termo de Intimação Fiscal..
c) Requer a juntada dos documentos que comprovam os fatos acima alegados, que lhe
assegura o benefício da não-incidência do Imposto de Renda dos proventos recebidos
por ocasião de sentença que lhe foi favorável ao pedido de revisão de aposentadoria
com o pagamento dos atrasados através de precatório, bem como de seus proventos
recebidos mês a mês, face ser a mesma portadora de moléstia grave.
d) Que Vossa Senhoria determine eu a Receita Federal devolva a impugnante o valor de
R$ 2.343,73 (...), retidos na fonte quando do recebimento do precatório, descontados
indevidamente pelo referido Órgão Federal a título de Imposto de Renda, consoante o
que dispõe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que em 2007 aprovou que a
Fazenda Nacional terá de devolver para os aposentados tudo que foi recolhido
indevidamente a título de Imposto de Renda, com correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal, aprovado elo Conselho da Justiça Federal.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da hipotética
ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 03/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
devem ser feitos aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720055/2010-46

(...)
Portanto, os rendimentos recebidos acumuladamente, pelo titular da declaração e de
seus dependentes, provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e os decorrentes do trabalho, inclusive aos
rendimentos provenientes de decisões judiciais das Justiças do Trabalho, Federal,
Estaduais e do Distrito Federal, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento
ou crédito, são tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual, à opção do contribuinte.
No presente caso, a contribuinte recebeu rendimentos de aposentadoria,
acumuladamente, decorrente de decisão da justiça federal, conforme Dirf em anexo, no
anocalendário de 2007, portanto, ainda sob a égide do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988,
ou seja, pelo regime de caixa, na forma disciplinada pelo art. 56 do RIR/99.
Frise-se que somente a partir de 01 de janeiro de 2010, os rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA), decorrentes de anos anteriores e tributados na fonte na forma
acima, poderiam ser tributados como exclusivos na fonte ou tributá-los no ajuste anual
com a devida compensação do imposto de renda retido na fonte, de acordo com a opção
do contribuinte e, essa opção deveria ser informada na Declaração de Ajuste Anual.
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.

Com razão, uma vez que o comando legal vigente no ano calendário, determinava
que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que
deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720055/2010-46

Fl. 170
DF CARF MF
Original